Tribunal: TJDFT
Processo: 0734830-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE REPAROS PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela seguradora autora contra sentença (ID 57805724) que, nos autos de ação de regressiva, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do réu/apelado ao pagamento do montante de R$11.992,00 (onze mil novecentos e noventa e dois reais).
2. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
3. No particular, observa-se que a seguradora imputa a responsabilidade pelo acidente de trânsito ao réu/apelado. Para tanto, no curso do procedimento, a apelante se limitou a apresentar boletim de ocorrência policial lavrado por ocasião do acidente (ID 57805432), bem assim fotografias do veículo sinistrado (ID 57805431).
4. Da leitura detida do boletim de ocorrência policial de ID 57805432, não é possível inferir a responsabilidade do réu/apelado pelo acidente. Em verdade, verifica-se na reportada ocorrência que o segurado e o réu/apelado se acusaram reciprocamente de trafegar com seus respectivos veículos na via contrária, causando o suposto acidente. Da mencionada ocorrência, não se extrai relatos testemunhais que poderiam corroborar com quaisquer das versões apresentadas pelos envolvidos.
5. O próprio boletim de ocorrência policial (ID 57805432) atesta que o segurado teria renunciado à realização de perícia por ocasião do acidente, a qual poderia elucidar com precisão técnica a dinâmica do evento e, portanto, a responsabilidade dos envolvidos.
6. O Juízo de origem, por ocasião da decisão de saneamento (ID 57805719), alertou as partes de que as “versões contadas na Delegacia no Boletim de ocorrência não revelam como o fato se deu”, facultando a produção de provas pelos litigantes com a finalidade de melhor esclarecer a dinâmica do evento. Contudo, a parte autora/apelante, mesmo ciente quanto à insuficiência do boletim de ocorrência policial para demonstração da dinâmica do acidente, absteve-se de requerer oportunamente a produção de qualquer outra prova, limitando-se, àquela ocasião, a pedir o julgamento antecipado do feito (ID 57805721).
7. Se a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade do réu/apelado pelo acidente de trânsito que causou danos ao veículo do segurado, não há falar em condenação do recorrido, à luz do art. 786 do CC, ao reembolso de valores assumidos pela seguradora a título de indenização securitária.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.